Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720165-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVRARIA CULTURA S/A AGRAVADO: BARRETO &amp; CURVELLO SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela LIVRARIA CULTURA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília [IDs 194864193 (EMD) e 191173220], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de BARRETO &amp; CURVELLO SERVICOS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa, via Sisbajud, com vistas a obter a movimentação bancária pretérita da agravada, mediante consulta aos extratos bancários. A agravante alega que o feito executivo já se arrasta por anos sem que a dívida exequenda seja quitada na integralidade. Aduz que já houve oferta de bens à penhora pela agravada – utensílios de restaurantes – que foram recusados, sobretudo diante da difícil liquidez. Assevera diversos óbices na busca de bens ou valores da agravada, resultando infrutíferas todas as tentativas de ver seu solvido o crédito que lhe assiste. Destaca que “[d]iante desses graves indícios de fraude a Agravante requereu ao Juízo a quo a realização de pesquisas via SISBAJUD para a obtenção de extratos bancários da empresa Executada, visando a localização de patrimônio da empresa Executada ou transações que evidenciem o desvio de recursos.” Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão de tutela de urgência, “(...) a fim de que desde já, seja autorizado o prosseguimento do feito com a requisição dos extratos bancários da empresa Agravada BARRETO &amp; CURVELLO SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.605.939/0001-29, via SISBAJUD, desde o início da execução até a presente data.” No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, de modo que seja “(...) seja autorizada a requisição dos extratos bancários da Agravada BARRETO &amp; CURVELLO SERVIÇOS LTDA, via SISBAJUD, desde o início da execução até a presente data.”. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 194864193 - EMD), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado, porquanto, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao seu deferimento, notadamente quanto aos indícios de desvirtuamento ou fraude na(s) conta(s) bancária(s) da agravada, a despeito da frustração de todos os outros meios desprendidos para a localização de bens. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, sem olvidar do dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, que deve reger inclusive a condução do feito pelo magistrado, o caso deve ser analisado segundo suas particularidades e excepcionalidades capazes de justificar a pretendida quebra de sigilo bancário nos moldes requeridos. E do detido cotejo dos autos de origem, extraio o mesmo entendimento apreendido pelo Juízo de primeiro grau, segundo o qual “(...) a obtenção das informações de transações pretéritas, inclusive pagamentos realizados e saldos diários antigos, não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional.” Não despontando dos autos nenhum elemento de convicção a sinalizar que a quebra do sigilo bancário seria útil à obtenção de patrimônio passível de expropriação, até que se demonstre efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), não enxergo razão plausível para reformar a decisão agravada, notadamente em sede de tutela de urgência. Cumpre frisar, por oportuno, a existência de corrente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, à qual me filio, que entende pelo descabimento da total transferência ao Poder Judiciário do encargo de encontrar bens passíveis de constrição, cabendo à parte exequente também diligenciar neste desiderato no âmbito extrajudicial. Não é demasia evidenciar que o princípio da cooperação não deve servir de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do ônus que lhe cabe. A propósito, convém citar julgados deste Tribunal de Justiça, cujos posicionamentos condensados nas ementas abaixo transcritas, adiro a esta decisão como reforço de fundamentação. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO AO BACEN. EXTRATO BANCÁRIO DEVEDOR. REITERAÇÃO SISBAJUD E RENAJUD. PESQUISA SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O agravante requer que o Banco Central do Brasil informe todas as contas bancárias registradas em nome do CPF e do CNPJ da agravada. Contudo, a diligência requerida é desnecessária e sem utilidade, já que tem (teria) resultado equivalente à diligência realizada via sistema SISBAJUD. 2. Quanto à pretensão do recorrente de rastrear o destino do dinheiro depositado na conta do agravado, por intermédio da análise de seu extrato bancário, viola o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento. 3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última pesquisa junto ao SISBAJUD foi realizada há 10 (dez) dias, mostra-se desarrazoada nova pesquisa neste momento processual. Contudo, a última pesquisa junto ao sistema RENAJUD ocorreu há 5 (cinco) anos, razão pela qual, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável, independentemente de demonstração, pelo exequente, de modificação da situação patrimonial do executado. 5. Com relação ao SNIPER, denota-se que, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a realização de pesquisa apenas ao sistema RENAJUD. (Acórdão 1846995, 07001578620248079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABÍVEL. CONSULTA SISBAJUD. EXTRATO BANCÁRIO. FATURA DE CARTÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis e evidenciada a razoabilidade desse tipo de medida no caso concreto. 2. Uma vez deferida a consulta aos sistemas informatizados, a reiteração da pesquisa exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. O INFOJUD franqueia acesso a informações atualizadas fornecidas à Receita Federal, como os dados cadastrais, inclusive o endereço, e os bens e valores declarados. A consulta, portanto, facilita a localização do executado e de seus bens penhoráveis. 3.1. Em sede de cumprimento de sentença e de execuções judiciais, diante do esgotamento de outros meios para a localização de bens, se mostra razoável e proporcional a consulta ao INFOJUD, assim como a reiteração da consulta depois de decorrido tempo razoável, tendo em vista a atualização periódica das informações disponíveis. 4. O SISBAJUD interliga o Poder Judiciário ao Sistema Financeiro Nacional e permite o envio eletrônico de ordens de bloqueio, inclusive com o uso da "teimosinha", mecanismo de reiteração automática da ordem de bloqueio, além de admitir a quebra do sigilo bancário com o acesso a informações bancárias detalhadas sobre os usuários do sistema financeiro. 4.1. Dentre os dados protegidos pelo sigilo bancário, vislumbra-se certos conjuntos de informações que atingem de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa cujo sigilo foi quebrado, como o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Assim, o afastamento do sigilo nesses casos deve ocorrer apenas em casos excepcionais. 4.2. O insucesso no bloqueio de valores movimentados em contas bancárias indica a inadequação do acesso a faturas e extratos na busca de concretização dos objetivos processuais. 4.3. Diante da proteção que gozam e da inutilidade do conhecimento das movimentações bancárias da parte agravada para a satisfação do débito, incabível o acesso a faturas e extratos bancários. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1755153, 07257741920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nessa toada, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que ao colhimento do pleito da recorrente tem o condão de violar direitos e garantias fundamentais da parte contrária, e que não há nos autos indicativos suficientes para mitigá-los no particular. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator